Tribunal: TJDFT
Processo: 0714897-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714897-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Atemicio Carlos dos Santos Impetrado: Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de tutela liminar, impetrado por Atemicio Carlos dos Santos contra o ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em sua causa de pedir afirma o impetrante que se encontra acometido por “Estenose (Estreitamento) Uretral CID 10 N35.8”, tendo o profissional de saúde que o acompanha indicado, em caráter de urgência, desde 26 de abril de 2022, a efetivação do procedimento de “reconstrução do colo vesical e uretra proximal”, de acordo com o relato médico. Assim, conclui que deve ser assegurada a efetivação do procedimento cirúrgico em questão, de modo a assegurar o direito fundamental à saúde. Requer, ao final, a tutela emergencial para que seja ordenada a imediata efetivação do procedimento de “reconstrução do colo vesical e uretra proximal”, devendo ser fixada multa cominatória para o caso de descumprimento. Por fim, requer a concessão da ordem para que seja confirmada a tutela provisória. Também requer o deferimento da gratuidade de justiça. O Eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas postergou o exame do requerimento liminar e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que o impetrante demonstrasse a alegada hipossuficiência econômica (Id. 35217278). O impetrante reiterou a alegada condição de hipossuficiência econômica (Id. 35420345). A autoridade impetrada prestou informações a respeito da fila para a efetivação do procedimento cirúrgico requerido (Id. 35642906). Em seguida, vieram os autos conclusos a este substituto legal. Decido. Inicialmente é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No presente caso o impetrante recebe benefício do INSS no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), de acordo com o documento referido no Id. 35420349. Assim, verifica-se que a renda mensal recebida pelo impetrante é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, por evidente, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica. A tutela emergencial pretendida pelo impetrante exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação de sua esfera jurídica, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. No caso, a questão em análise diz respeito à possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente na ausência de fornecimento de procedimento cirúrgico urgente. A respeito desse tema, convém reforçar a ressalva, ora reiterada, com o objetivo de realçar, em verdade, a inadmissibilidade do mandamus para o fim pretendido pelo impetrante. Com efeito, o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa de direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. A respeito do tema de fundo é necessário fazer uma digressão a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se destaca o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplado no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras constantes nos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição nos leva também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda à saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores se justificam para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. É preciso, portanto, ressalvar o entendimento de que, regra geral, não há “direito líquido e certo” à concessão de um tratamento médico específico, pois, como destacado, a prestação do direito à saúde pelo Estado deve observar os princípios e regras constitucionais e infraconstitucionais, não se tratando de pretensão amparada por um critério absoluto, conclusivo e irrefutável. Também assim, a eventual ausência de vaga para a internação de paciente, ou a momentânea ausência de condições para a efetivação de certo tratamento, não consubstanciam a ocorrência de "ilegalidade". Em verdade, o tema da ilegalidade é estranho ao problema da suficiência de recursos públicos e de meios transitórios ou permanentes para a adoção de certa medida na área da saúde pública. Feita essa ressalva e, a despeito das considerações acima, convém destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça admite o emprego do mandado de segurança como instrumento processual apto a tutelar a obtenção ou o cumprimento de políticas públicas, notadamente na área de saúde pública. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. PESSOA NECESSITADA. MEDICAMENTOS. PRESCRIÇÃO REGULAR. IMPRESCINDIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. O direito à saúde é tutelado constitucionalmente e abrange o fornecimento aos necessitados, pelo Estado, dos medicamentos essenciais à sua preservação ou restabelecimento. II. Dada a latitude e gabarito constitucional do direito à saúde, provimento judicial que impõe a entrega de medicamento regularmente prescrito, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos poderes ou aos primados da isonomia e da impessoalidade. III. Segurança concedida. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão no 1218843, 07129592920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no PJe: 30/12/2019) (Ressalvam-se os grifos) MANDADO DE SEGURANÇA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE E URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. DEVER DO ESTADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Secretário de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança em que pleiteia a disponibilização de fármaco conforme a prescrição médica. 2. O artigo 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. 3. O argumento de que o fármaco prescrito não está listado nas alternativas padronizadas nas farmácias da rede pública cai por terra quando observada a necessidade do medicamento que foi prescrito, inclusive, por médicos distintos, todos do quadro da Secretaria de Estado de Saúde do DF, estando devidamente registrado na ANVISA. 4. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. (Acórdão no 1152133, 07093224120178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão, submeto-me ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em respeito ao princípio da segurança jurídica, para admitir o exame da tutela emergencial postulada. No caso em exame o impetrante estava acometido por “neoplasia maligna da próstata”, tendo, por conseguinte, resultado no atual quadro etiológico médico, que demanda e efetivação do procedimento cirúrgico denominado “reconstrução do colo vesical e uretra proximal”, de acordo com os relatos dos profissionais de saúde que o acompanham (Id. 35198671, Id. 35198679 e Id. 35198678). Diante desse cenário houve a indicação, por profissional de saúde de unidade hospitalar pública, da necessidade de efetivação da cirurgia referida em razão do quadro etiológico médico descrito. Assim, muito embora não visualize a presença dos requisitos previstos no art. 7o, inc. III, em combinação com a regra estabelecida no art. 1o, caput, da LMS, contudo, em respeito ao princípio da instrumentalidade do processo e, ao antever a possibilidade de concessão de tutela eminentemente cautelar, à vista da aplicabilidade do art. 300 do CPC em caráter subsidiário, defiro, no exercício do poder geral de cautela, a liminar vindicada, para determinar à autoridade administrativa impetrada que submeta o impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, à pretendida cirurgia de “reconstrução do colo vesical e uretra proximal”, assim como os demais tratamentos decorrentes da cirurgia aludida, seja na rede pública ou da rede privada de saúde, às custas do Distrito Federal. Desde logo, estabeleço a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, em caso de descumprimento do prazo assinalado acima. Além disso, defiro a gratuidade de justiça em favor do impetrante. Atribuo força de mandado à presente decisão. Cumpra-se e intimem-se com urgência. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini em substituição legal